Tribunal: TJMT
Processo: 1013147-25.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1013147-25.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[
COMPRA E VENDA,
LIMINAR
]

RELATO
RA:
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA
:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 459.272.351-15 (ADVOGADO), WASHINGTON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 012.774.251-40 (AGRAVANTE), GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR - CPF: 040.249.728-71 (AGRAVADO), KARLLA CHRISTINE COELHO FERNANDES BARROS CARVALHO - CPF: 948.299.851-00 (ADVOGADO), SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES HACHBARDT - CPF: 012.051.971-25 (ADVOGADO), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã
O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO.
AGRAVO
INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME
”
.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C PERDAS E DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. CIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS PELO AGRAVADO. REMOÇÃO DE 390 SEMOVENTES. NOMEAÇÃO DO AGRAVANTE COMO FIEL DEPOSITÁRIO. DOCUMENTAÇÃO CONTROVERTIDA AINDA NÃO INVALIDADA POR DECISÃO JUDICIAL. RISCO DE PERECIMENTO DO OBJETO LITIGIOSO. PRESERVAÇÃO DA UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL FINAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de dar coisa certa, visando à remoção de 390 semoventes e à nomeação do requerente como fiel depositário, com base em documentação controvertida ainda não invalidada judicialmente, cuja concessão foi posteriormente deferida em sede recursal e se encontra agora sob reexame

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Três questões estão em discussão:

(i) a irrelevância da ausência de contrarrazões para o regular julgamento do recurso, diante da ciência inequívoca da parte adversa quanto à decisão agravada e aos fundamentos recursais.

(
ii
) a suficiência da documentação controvertida, ainda não invalidada judicialmente, para amparar a probabilidade do direito exigida para concessão da tutela de urgência;

(
iii
) a caracterização do perigo de dano decorrente da natureza dos bens envolvidos e seu impacto na preservação da utilidade do provimento final.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de contrarrazões não obsta o julgamento do recurso, pois houve ciência inequívoca da decisão agravada e de seus fundamentos, com a parte inclusive se manifestando incidentalmente e formulando pedido de reconsideração, o que, contudo, não suspende nem interrompe o prazo recursal.

4. Apesar de impugnados em incidente de falsidade ainda pendente, os documentos mantêm eficácia para subsidiar a tutela provisória, conforme o art. 434 do CPC.

5. A tutela concedida é cautelar, reversível e não antecipa o mérito, podendo ser revista com o andamento da instrução probatória.

6. A natureza dos bens litigiosos, semoventes, demanda cuidados constantes, diante do risco de perecimento, extravio ou perda de rastreabilidade, legitimando medidas conservatórias.

7. A remoção dos animais e a nomeação do agravante como fiel depositário são medidas adequadas para preservar o bem e garantir a efetividade da decisão, sem prejuízo à parte contrária.

8. A ata notarial e os indícios de relação negocial fortalecem a plausibilidade do direito invocado, legitimando a manutenção da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de agravo de instrumento provido, com ratificação da liminar recursal que nomeou o agravante como fiel depositário dos 390 semoventes e autorizou sua remoção judicial. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de contrarrazões não impede o julgamento do agravo de instrumento quando demonstrada a ciência da decisão agravada e dos fundamentos recursais;

2. A documentação impugnada conserva eficácia para instruir pedido liminar, enquanto não houver decisão judicial que a invalide;

3. A nomeação de fiel depositário e a remoção judicial de semoventes são medidas cautelares idôneas à preservação do bem litigioso e à utilidade da tutela jurisdicional final."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300, 301, 1.015, parágrafo único, e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
AgInt
no AI 1024391-24.2020.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 05.05.2021.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

AN
GLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara
:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
WASHINGTON RIBEIRO DA SILVA
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que, nos autos de Ação de Obrigação de dar coisa certa c/c perdas e danos, indeferiu pedido de tutela de urgência referente a sua nomeação como fiel depositário de 390 semoventes.

Alega ter adquirido os animais, verbalmente, de Silvio Busnardo, com marcação em sua insígnia e pagamento comprovado por notas fiscais, estando eles sob a guarda do agravado, em regime de parceria para recria e engorda.

Afirma que, apesar da quitação, o agravado recusou-se a devolvê-los, sob alegação de fraude praticada por intermediário. Sustenta também ter sido vítima do golpe e que os semoventes permanecem retidos, em risco de deterioração, o que justificaria a medida liminar.

A liminar recursal foi parcialmente deferida (id. 282928898), nomeando WASHINGTON como fiel depositário e autorizando a remoção judicial dos animais, ensejando a interposição de agravo interno por GERALDO, contrarrazoado pelo agravante.

Após a decisão, GERALDO protocolou pedido de reconsideração (id. 283200396), alegando falsidade documental por parte do agravante.

Em seguida, foi intimado para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 283345874), e protocolou petição (id. 284224377) noticiando o ajuizamento de incidente de falsidade, com juntada de pareceres técnicos nº 0139/2025 e 0143/2025, apontando falsidade em notas fiscais e cessão de crédito.

No id. 284304386 foi comunicada a instauração formal do incidente, ao que WASHINGTON apresentou impugnação (id. 291603870), instruída com laudo técnico de perita documental e grafotécnica. Em seguida, em 09/06/2025, GERALDO juntou nova petição (id. 291929378), acompanhada de laudo oficial da POLITEC/MT, que apontou falsidade nas notas fiscais.

Diante disso, foi proferida decisão em 16/06/2025 (id. 293542875), retirando o feito da pauta virtual e requisitando informações ao juízo de origem, que confirmou a guarda dos semoventes por WASHINGTON e o regular andamento do incidente de falsidade, com apresentação de laudos técnicos por ambas as partes (id. 296471883).

Na sequência, GERALDO reiterou o pedido de reconsideração, ocasião em que informou a instauração do inquérito policial nº 164.4.2025.11767 (id. 296129367). Em 08/07/2025, juntou o Laudo Pericial nº 551.2.14.9185.2025.037318-A01 da POLITEC (id. 298131367), que concluiu pela falsidade da assinatura aposta na cessão de crédito apresentada por WASHINGTON.

Por fim, WASHINGTON apresentou manifestação (id. 307735878), reiterando a autenticidade dos documentos e defendendo que as divergências apontadas no laudo da POLITEC devem ser examinadas no âmbito do incidente de falsidade.

É o relatório

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS DR.
EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON
, OAB-
MT

6363
-0, E DR
.
MARCO ANT
O
NIO DE SOUZA
, OAB-
MT

22523-0
.

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATORA):

Requeiro o adiamento
da
conclusão
do julgamento
para a próxima sessão
para colocar em pauta também o Agravo de Instrumento
.

SESSÃO DE 17 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATORA):

Egrégia Câmara,

1. Observação preliminar de ordem processual

De início, esclareço que a ausência de contrarrazões não impede o regular julgamento do agravo, uma vez que o agravado teve ciência inequívoca da decisão e recurso, ao interpor agravo interno com pedido de reconsideração e se manifestar reiteradamente, inclusive sobre suposta falsidade documental.

Tais expedientes, todavia, não possuem efeito suspensivo ou interruptivo do prazo recursal, tampouco obstam o regular prosseguimento e apreciação do agravo de instrumento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA AUTORIZANDO NOVOS ATOS CONSTRITIVOS – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – EXPEDIENTE QUE NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL – (...).
Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, a apresentação de pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso própri
o. (
AgInt
no
AREsp
613.641/SP) (...). (TJMT – AI 1024391-24.2020.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 05/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado)

Assim, inexistindo vício processual, passa-se ao exame do mérito recursal.

2.Do Mérito

O presente agravo de instrumento foi interposto por WASHINGTON RIBEIRO DA SILVA, visando à reforma da decisão que, nos autos de ação de obrigação de dar coisa certa, indeferiu o pedido liminar por meio do qual se buscava, de forma antecipada, a entrega de 390 cabeças de gado supostamente adquiridas de boa-fé, ou, subsidiariamente, a autorização para sua comercialização, com depósito judicial do valor correspondente.

A insurgência fundamenta-se na alegação de que a negociação teria sido intermediada por terceiro, de nome “Silvio”, cuja atuação teria sido confirmada pelo agravado, o qual, segundo o agravante, emitiu Notas Fiscais e Guias de Trânsito Animal, além de ter acompanhado a marcação, pesagem e embarque dos semoventes em sua propriedade rural, conferindo credibilidade à transação que resultou na transferência de valores expressivos.

Após o pagamento, todavia, o agravado recusou-se a liberar os animais, alegando igualmente ter sido vítima de fraude, o que levou o agravante ao ajuizamento da demanda originária e à interposição do presente recurso.

Tal como destacado na decisão que deferiu parcialmente a liminar recursal, os documentos colacionados pelo agravante revelam um conjunto probatório coerente, apto a demonstrar, em sede de juízo preliminar, indícios concretos de verossimilhança das alegações formuladas na inicial.

Destacam-se, nesse contexto, os comprovantes de transferência bancária que evidenciam o pagamento de valores, inclusive com depósitos realizados na conta do agravado, o que reforça, em juízo de cognição sumária, a existência de vínculo negocial e a efetiva destinação dos semoventes ao agravante.

A esse substrato documental somam-se as notas fiscais eletrônicas emitidas em nome do agravante, e as guias de trânsito animal, cujos dados apontam como origem a propriedade rural do agravado, circunstância que reforça o nexo de causalidade entre os atos preparatórios do negócio e a pretensão do agravante de obter a entrega dos semoventes negociados.

Além disso, a ata notarial lavrada em 03/04/2025 (id. 282634855), conferindo fé pública ao conteúdo de mensagens e áudios trocados entre as partes, corrobora a narrativa de que o agravado não só tinha pleno conhecimento da transação, como atuou ativamente em sua operacionalização, inclusive tratando de detalhes logísticos como data, horário e local do embarque, transporte e
destino final
do gado.

Trata-se, pois, de um conjunto documental que confere ao agravante não apenas a aparência de adquirente de boa-fé, mas também indica, com razoável nitidez, a existência de um vínculo negocial de fato, cujo inadimplemento, parcial ou total, precisa ser apurado sob o crivo da ampla instrução probatória, não podendo, contudo, ser desde já desqualificado sem risco de comprometimento do resultado útil do processo.

Ainda que paire controvérsia sobre a autenticidade da documentação, tal questão encontra-se submetida ao juízo de origem, mediante incidente processual específico, não havendo, até o presente momento, qualquer pronunciamento judicial que comprometa sua eficácia probatória, nos termos do art. 434 do Código de Processo Civil.

O periculum in mora, decorre da própria natureza dos bens, que, por sua própria condição, demandam cuidados constantes e específicos, sujeitando-se a risco concreto de deterioração, extravio ou até mesmo alienação indevida, o que comprometeria a utilidade do provimento jurisdicional final.

Assim, a medida liminar que autorizou a remoção dos semoventes da propriedade do agravado, com a nomeação do agravante como fiel depositário judicial, mostra-se adequada, proporcional e necessária à preservação do bem litigioso, resguardando a eficácia da tutela jurisdicional definitiva, sem, contudo, antecipar os efeitos do mérito nem reconhecer, de forma peremptória, qualquer direito possessório ou dominial sobre os animais.

Ademais, na qualidade de fiel depositário, o agravante assume obrigações jurídicas específicas, nos moldes do art. 649 do CPC, responsabilizando-se pela guarda, alimentação, manejo e conservação dos semoventes, reforçando o caráter precário, reversível e assecuratório da medida ora ratificada.

A decisão poderá ser revista a qualquer tempo pelo juízo de origem, diante de novos elementos coligidos ao longo da instrução probatória, inclusive quanto à eventual falsidade documental, sem prejuízo da ampla revisão jurisdicional em grau recursal, se for o caso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento
, ratificando a liminar anteriormente deferida para nomear o agravante, WASHINGTON RIBEIRO DA SILVA, como fiel depositário dos 390 semoventes objeto da lide, com autorização para sua remoção judicial da propriedade do agravado, mantidos os demais termos da decisão originária.

Em consequência, julgo
PREJUDICADO

o agravo interno.

É como voto.

DECISÃO UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025